Tribunal: TJDFT
Processo: 0721374-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. COAUTORIA. POSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa e pelo concurso de pessoas, quando o acervo probatório é suficiente e robusto para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas.
2. Embora o crime de porte de arma de fogo de uso permitido seja considerado como de mão própria – que só pode ser cometido diretamente pela pessoa, admite-se o porte compartilhado de arma de fogo na hipótese em que ambos os agentes, em comunhão de desígnios, têm ciência da presença de arma e plena disponibilidade para usá-la, como na hipótese. Precedentes do STJ.
3. O crime de corrupção de menores se trata de crime formal, bastando, para sua configuração, que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade.
4. Como a pena fixada foi superior a quatro anos e não excedeu a oito, o regime inicial semiaberto deverá ser estabelecido, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
5. Inviável a concessão da suspensão condicional na da pena ou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.